Tribunal: STF
Processo: Pet 14911
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Marcelo José da Costa Petry, por meio da qual se insurge contra o complexo decisório — de índole administrativa e jurisdicional — que culminou na imposição e subsequente manutenção de seu afastamento preventivo do exercício das funções inerentes ao cargo de Promotor de Justiça Criminal na Comarca de Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul.
A petição foi inicialmente protocolada nos autos do Recurso Extraordinário 985.392, no qual se discutia matéria mais  ampla, qual seja o Tema 946 da repercussão geral, em que se fixou a tese de que “os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal”.
O peticionante figurava como parte no processo originário, motivo pelo qual atravessou petição que, conquanto conexa ao tema, possui contornos próprios.
Portanto, verificada a inadequação de seu processamento no âmbito do paradigma recursal, e com vistas a evitar tumulto processual, determinei o seu desentranhamento — juntamente com os documentos que a instruem — para autuação em apartado, na classe Pet, a ser distribuída por prevenção a este Relator, a fim de que recebesse o tratamento processual compatível com a sua específica conformação.
Quanto à matéria de fundo, o peticionante alega que o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou, cautelarmente, o seu afastamento (eDOC 18, pp. 151-157) o que teria sido posteriormente ratificado em sede de ação civil pública.
Afirma que tal medida cautelar, que já perdura por mais de oito anos, fundamenta-se em provas declaradas ilícitas (quebras de sigilo telemático e bancário) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), as quais comprometem a validade das ações penais e civis públicas instauradas em seu desfavor e que ensejaram esse afastamento, cuja perenização afronta princípios constitucionais.
Segundo a petição, a origem da persecução institucional contra o requerente remonta à sua atuação funcional na Comarca de Erechim/RS, em que identificou irregularidades em procedimentos sigilosos conduzidos por outro membro do Ministério Público. Em razão disso, ele teria sido alvo de represálias internas e externas, culminando em seu afastamento do cargo. As provas que embasam tal afastamento e as ações judiciais correlatas teriam sido extraídas diretamente das quebras de sigilo declaradas nulas. 
A defesa destaca, ainda, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) teria desconsiderado os efeitos das decisões do STJ, fundando-se na equivocada compreensão de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 985.392/RS (Tema 946 da repercussão geral) teria invalidado o acórdão concessivo de habeas corpus, o que não teria ocorrido. 
Aponta que o julgamento do citado recurso extraordinário encontra-se pendente de conclusão, tendo em vista a oposição de embargos de declaração pelo ora requerente e pela Procuradoria-Geral da República (RE 985.392/RS, eDOC 24 e eDOC 32, respectivamente), ambos os recursos ainda não apreciados. Tal fato impede o trânsito em julgado da decisão do STF e mantém hígido o acórdão do STJ. 
A defesa requer, em caráter principal, a concessão de habeas corpus de ofício para determinar: 

a) o trancamento ou sobrestamento de todas as ações penais e civis fundadas nas provas declaradas ilícitas;
b) a imediata recondução do paciente ao cargo de promotor de justiça; e
 c) alternativamente, a concessão de medida liminar para suspender os referidos processos e os efeitos do afastamento funcional.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul juntou manifestação pela denegação da ordem (eDOC 27). 
O TJRS e o STJ apresentaram informações (eDOCs 30 e 31-32, respectivamente).

É o relatório. Decido.

De início, é certo que o pedido ora formulado guarda relação direta com o caso concreto que deu ensejo ao Recurso Extraordinário 985.392, na medida em que o peticionante figura como parte no feito paradigma e que os fatos subjacentes apresentam inegável conexão temática.
Nada obstante, não se pode perder de vista que o recurso extraordinário em questão foi submetido à sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada tese de caráter objetivo, dotada de eficácia vinculante, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição. Nesse contexto, o processo assume feição marcadamente abstrata, vocacionada à definição de uma controvérsia constitucional com transcendência para além dos interesses subjetivos das partes.
Segue, portanto, que a pretensão ora deduzida, embora conexa, ostenta contornos próprios e amplitude significativamente superior à matéria delimitada no Tema 946, envolvendo alegações de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de afastamento funcional e da subsistência de ações penais e civis fundadas em provas reputadas ilícitas. Trata-se, portanto, de postulação de índole eminentemente subjetiva, cujo exame demanda cognição específica e providências instrutórias próprias.
Nesse cenário, ainda que fosse juridicamente possível apreciar o pedido nos próprios autos do recurso extraordinário — por se tratar do caso concreto subjacente ao precedente —, o desentranhamento e a autuação em apartado, com distribuição por prevenção, revelam-se providências regimentais adequadas. 
Tal solução evita a indevida imbricação entre os embargos de declaração pendentes de julgamento pelo Plenário e esta nova demanda, que, conquanto relacionada, extrapola os limites objetivos do paradigma de repercussão geral. 
Conheço, portanto, dos pedidos ora formulados, reconhecendo a correção da distribuição por dependência, após exauriente análise do caso.
Quanto ao mérito, consta que, em 15.12.2014, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o afastamento cautelar do requerente do exercício das funções do cargo de 1º Promotor de Justiça Criminal de Erechin pelo prazo de noventa dias (eDOC 18, pp. 151-157). 
O afastamento foi fundamentado, na esfera administrativa, no seguinte dispositivo da Lei n. 6.536/73:

Art. 155 - O Procurador-Geral de Justiça, de ofício, a pedido das presidências do inquérito administrativo e do processo administrativo-disciplinar ou do Conselho Superior do Ministério Público, poderá, mediante despacho motivado, determinar o afastamento preventivo do acusado das suas funções por até 90 (noventa dias), prorrogáveis por mais 60 (sessenta), desde que sua permanência em exercício seja reputada inconveniente à realização do processo administrativo-disciplinar. (Redação dada pela Lei nº 11735/2002)

Na esfera judicial, em 12.5.2015, a juíza de direito de primeira instância manteve o afastamento (pp. 148-150), igualmente confirmado pelo Tribunal de Justiça gaúcho, que negou provimento a apelações cíveis interpostas pelo requerente e seu irmão contra a sentença que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público, condenou-os pela prática de ato previsto no art. 9º, caput, da Lei 8.429/1992 (pp. 69-147).
Após tais deliberações, instaurou-se verdadeira multiplicidade de demandas judiciais e procedimentos correlatos. 
De um lado, foram ajuizadas sucessivas ações — de natureza penal e cível — voltadas à responsabilização do ora requerente pelos fatos que lhe foram imputados. 
De outro, o próprio peticionante passou a manejar os instrumentos processuais cabíveis com o objetivo de impugnar as conclusões que embasaram seu afastamento, bem como de questionar a higidez e a licitude dos elementos probatórios que sustentaram as persecuções instauradas em seu desfavor.
São esses os principais fatos e teses suscitadas.
E nesse balançar de olhos entre as alegações defensivas, as manifestações das autoridades apontadas como coatoras e o contexto normativo e jurisprudencial aplicável, três pontos me soam de maior destaque: a) a multiplicidade de ações a que o peticionante responde; b) a incerteza quanto à extensão da decisão do STJ sobre a nulidade das provas; e, mais acentuadamente, c) o tempo transcorrido desde a decisão que determinou o seu afastamento tido por cautelar.
No que se refere ao primeiro ponto — a alegada multiplicidade de ações — cumpre registrar que, em sua petição inaugural, o autor sustenta ser vítima de uma “perseguição institucional, deflagrada como retaliação a um ato de estrito cumprimento do dever legal por parte do Paciente articulada e implacável articulada e implacável”.
Por sua vez, no eDOC 27, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul assevera que as diversas demandas instauradas decorrem, não de qualquer retaliação, mas da suposta prática de múltiplos ilícitos penais e atos de improbidade atribuídos ao paciente.
As narrativas são, portanto, diametralmente opostas. De um lado, afirma-se a existência de uma engrenagem persecutória institucional; de outro, sustenta-se a regular deflagração de mecanismos de responsabilização diante de condutas reputadas ilícitas.
O fato, contudo, é que não compete a esta via processual proceder a um juízo global sobre a higidez ou a legitimidade de cada uma das ações em curso. A pretensão veiculada demandaria verdadeira revisão concentrada de múltiplos processos, com incursão aprofundada em matéria fático-probatória e em decisões proferidas por órgãos jurisdicionais diversos.
É que a via eleita é, sabidamente, de cognição estreita e limitada. Não se presta à reavaliação ampla de todas as imputações formuladas contra o requerente, nem tampouco à sindicância abstrata de eventual “perseguição institucional” ou, em sentido oposto, da alegada reiteração criminosa descrita pelo órgão acusador.
Desse modo, revela-se inadequado o manejo desta petição para o fim de obter o “imediato trancamento (sobrestamento/suspensão) de todas as ações penais e ações civis públicas em curso contra o paciente” listadas na inicial, providência que deve ser perseguida, se for o caso, nos respectivos juízos naturais, por meio dos instrumentos processuais próprios.
Os dois outros elementos de destaque - ilicitude de provas reconhecidas pelo STJ e o transcurso de prazo temporal longo desde seu afastamento cautelar - impõem, contudo, conclusão diversa, esta sim admissível na presente via: há flagrante ilegalidade na manutenção cautelar do afastamento do peticionante.
Explico.
Na controvérsia posta, é inconteste que o Promotor de Justiça Marcelo José da Costa Petry encontra-se afastado cautelarmente, ao menos, desde o ano de 2014. A medida teve origem em ato do Procurador-Geral de Justiça, que, com fundamento na legislação orgânica estadual do Ministério Público, determinou seu afastamento preventivo pelo prazo inicial de noventa dias, admitida prorrogação por período adicional, desde que reputada inconveniente a permanência do agente no exercício das funções para a regular instrução de processo administrativo-disciplinar.
A providência, concebida, portanto, como instrumento cautelar de natureza excepcional e temporária, foi objeto de prorrogação na esfera administrativa. Posteriormente, em 12.5.2015, o Juízo de primeira instância, no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, manteve o afastamento, entendimento que veio a ser confirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao negar provimento às apelações interpostas pelo requerente e seu irmão contra a sentença condenatória fundada no art. 9º, caput, da Lei 8.429/1992.
Tem-se, assim, um afastamento que, embora originariamente delimitado por marcos temporais específicos e vinculado à conveniência da instrução processual, acabou por adquirir contornos de prolongamento sucessivo, com respaldo tanto em decisões administrativas quanto jurisdicionais.
Cumpre sublinhar, ademais, que não se está diante de sanção definitiva regularmente imposta ao término de processo com trânsito em julgado, mas de medida eminentemente cautelar. E a cautelaridade, por sua própria natureza, não se presume nem se projeta indefinidamente no tempo.
Medidas dessa índole justificam-se apenas enquanto subsistirem os pressupostos concretos que as legitimam — notadamente a necessidade e a adequação para resguardar a instrução ou a utilidade do processo principal. Transcendido lapso temporal razoável sem solução definitiva da controvérsia, a cautela deixa de ser instrumento de garantia do processo para converter-se, na prática, em antecipação punitiva.
Tal estado de coisas afronta o devido processo legal, tanto em sua dimensão formal — que exige observância das garantias procedimentais e limites temporais implícitos à atuação estatal — quanto em sua dimensão substancial, que veda medidas desproporcionais e irrazoáveis. 
Ainda, viola, especialmente, o direito fundamental à duração razoável do processo, que não constitui garantia  voltada a impedir que a inércia ou a complexidade procedimental se convertam em gravame permanente ao jurisdicionado.
Vê-se, pois, que o afastamento cautelar do peticionário, imposto originalmente em 2014, já se prolonga por mais de onze anos. Um afastamento preventivo que se estende por lapso temporal tão excessivo perde sua natureza provisória e cautelar, transformando-se, na prática, em sanção antecipada, sem o devido processo legal e trânsito em julgado. 
A perenização de uma medida de caráter precário por tão extenso período de tempo desnatura a natureza cautelar da medida, viola o princípio da duração razoável do processo e configura a manifesta desproporcionalidade em manter um agente público afastado por tanto tempo sem uma decisão final.
O princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e no art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos [CADH; Caso Baena Ricardo e outros v. Panamá], aplica-se a qualquer procedimento estatal, com três sentidos distintos. 
O primeiro é o de garantir à definição da situação jurídica de arguidos perante os procedimentos sancionatórios estatais, evitando a prorrogação do contexto de incerteza. 
O segundo é o de conferir estabilidade às relações jurídicas dos envolvidos, fundamento do próprio Estado. 
O terceiro é o de proporcionar condições de apuração da verdade em lapso temporal que impeça a degradação da integridade probatória, nem dificulte excessivamente a atividade defensiva, porque acusações remotas tendem a impedir ou prejudicar demasiadamente o exercício da ampla defesa.
Esta Corte reconhece a ilegalidade da tramitação de feitos que se prolongam por excesso de prazo, especialmente quando a mora processual decorre de inércia do aparato judicial ou quando o excesso de prazo seja evidente, como ocorre na espécie (Inq 4.616 AgR-quarto, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2024; HC 189.944 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.3.2022; Pet 7.833 AgR, rel. orig. Min. Edson Fachin, minha redatoria do acórdão, Segunda Turma, DJe 13.5.2021; Pet 8.186/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, minha redatoria do acórdão, Segunda Turma, DJe 6.4.2021; HC 173.998 AgR, rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. orig. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.9.2020; HC 121.089, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2015; HC 90.617, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.3.2008). 
E a ratio extraída de tais casos é simples: a morosidade na tramitação do processo principal não pode ser transferida para o indivíduo por meio da manutenção indefinida de uma medida restritiva.
Além disso, a manutenção do afastamento do requerente torna-se ainda mais sensível quando cotejada com os pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça nos HCs nº 315.220/RS e nº 462.002/RS. Naquelas oportunidades, a Corte Superior reconheceu a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação das quebras de sigilo telemático e bancário, reputando ilícitas as provas delas decorrentes por ofensa direta às garantias constitucionais da intimidade, da vida privada e da reserva de jurisdição.
Repise-se que a exigência de motivação específica para medidas invasivas dessa natureza constitui corolário elementar do devido processo legal e da cláusula da proporcionalidade. A invalidação das quebras de sigilo, portanto, confere inegável densidade à tese autoral no que concerne ao enfraquecimento do suporte probatório que embasou as persecuções instauradas e, por derivação, a própria medida de afastamento.
É certo, contudo, que não se dispõe, nesta via estreita, de todos os elementos necessários para aferir, com rigor técnico e exauriente cognição, a exata extensão dos efeitos dessas decisões sobre cada uma das ações penais e civis em curso. Não se pode presumir, sem exame individualizado, que todo o acervo probatório delas decorrente esteja irremediavelmente contaminado, tampouco afirmar, de modo apriorístico, que inexistam outros elementos autônomos capazes de sustentar as imputações.
E é precisamente essa indeterminação quanto ao alcance concreto da ilicitude reconhecida pelo STJ que impede, nesta sede, a drástica providência de anulação global ou trancamento automático de todas as demandas listadas na inicial. Tal providência demandaria análise pormenorizada de cada processo, com incursão aprofundada na prova e na fundamentação das decisões proferidas pelos juízos naturais competentes.
Ainda assim, se a extensão da contaminação probatória não pode ser definida de maneira abrangente nesta via, conclusão diversa diz respeito ao reconhecimento judicial da ilicitude de provas centrais fragiliza significativamente o fundamento de medidas cautelares que delas se nutriram. E, em se tratando de afastamento funcional que se prolonga por lapso temporal expressivo, tal fragilização não pode ser ignorada no juízo de proporcionalidade acerca da subsistência da cautela.
Portanto, o fumus boni iuris, requisito essencial para a imposição e manutenção de qualquer medida cautelar, fica gravemente comprometido nas hipóteses em que as provas que sustentam a persecução penal e civil são declaradas ilícitas pela instância superior. 
Assim, impende salientar que esta decisão se restringe à ilegalidade da manutenção do afastamento do requerente. 
Não se está adentrando no mérito das ações disciplinares, penais ou civis públicas em curso, as quais deverão seguir sua tramitação regular, observadas as decisões proferidas pelo STJ quanto à ilicitude das provas. Eventuais ilegalidades ou nulidades, incluindo aquelas relativas ao aproveitamento ou não de provas, conforme já afirmado, deverão ser arguidas e questionadas nas vias processuais próprias, de acordo com as regras de competência e procedimento aplicáveis a cada uma delas.
Por fim, cumpre esclarecer que a presente postulação, embora possa se assemelhar à concessão de habeas corpus de ofício não deve ser assim interpretada. Trata-se, em verdade, de peça incidental decorrente da situação fática e jurídica revelada no âmbito do Recurso Extraordinário 985.392, cujos desdobramentos concretos — especialmente no que toca à subsistência de medida cautelar de afastamento — reclamam apreciação pelo Relator, no exercício das competências inerentes à condução do feito e à preservação da autoridade das decisões desta Corte.
É certo que, em hipóteses absolutamente insofismáveis de constrangimento ilegal, a jurisprudência desta Suprema Corte admite, de maneira excepcional, a utilização do habeas corpus como instrumento de tutela imediata da liberdade ou de direitos diretamente correlatos. Não é essa, contudo, a adequação procedimental mais técnica, já que a apreciação é consectário lógico da relatoria do caso.
Ante o exposto, nos estritos limites da cognição ora exercida, determino a imediata cessação dos efeitos da medida cautelar de afastamento imposta a Marcelo José da Costa Petry, com sua recondução ao exercício das funções do cargo de Promotor de Justiça, sem prejuízo do regular prosseguimento das ações penais, civis e administrativas em curso, nos respectivos juízos competentes.
Caberá ao MPRS, nesse contexto, adotar as providências necessárias para especificar qual será a lotação do promotor, mediante ato fundamentado, dentro das regras objetivas previstas na Constituição Federal e legislação de regência. 
Em função dos estreitos limites ora impostos, não deve haver o pagamento retroativo de qualquer verba ao promotor, o que apenas poderá ser avaliado, se for cabível e adequado, após eventual trânsito em julgado das ações correlacionadas.
Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e providências cabíveis.
Intimem-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente